Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707413-77.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYNARA DA SILVA SOUSA, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, IDEAL INVEST S.A, THAYNARA DA SILVA SOUSA DESPACHO Intime-se a autora/apelante, THAYNARA DA SILVA SOUSA, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 76406766). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator